Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712150-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a informação de que já foi proferida decisão no processo administrativo, informe a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se permanecesse o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Brasília, 28 de junho de 2021 15:13:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador